Tribunal: STF
Processo: RE 1305252
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. TEMAS N. 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA APENAS EM PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Airton Langaro Dipp. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 71, II, da Constituição Federal.



    Na origem, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente para extinguir a execução ante a inexigibilidade do título extrajudicial que a ampara, ao fundamento de que o Município não acostou aos autos a ata de julgamento efetuado pela Câmara Municipal, mas apenas o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação do Município de Passo Fundo para reformar a sentença e julgar improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, determinando o prosseguimento da execução. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DECISÃO (Nº 0262/2018) EXARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DE GESTÃO, NO QUAL FOI IMPUTADO DÉBITO AO EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO EM RAZÃO DO ORDENAMENTO INDEVIDO DE DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2009. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEPENDE DE CHANCELA PELA CÂMARA DE VEREADORES. ART. 71, II, § 3º, DA CF. TESES FIRMADAS NOS TEMAS 157 (RE 729.744) E 835 (RE 848.826) DO STF QUE SE APLICAM À INELEGIBILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 135/2010) E QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL OU ADMINISTRATIVA DO GESTOR. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE SE IMPÕE, COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DERAM PROVIMENTO AO APELO DO EXCEPTO/EXEQUENTE, PREJUDICADO O EXAME DO APELO DO EXCIPIENTE/EXECUTADO. UNÂNIME.”



    Nas razões do extraordinário, Airton Langaro Dipp alega que o Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que:



    “[...] a decisão de primeiro grau que julgou procedente a exceção de pré-executividade reconheceu que o título executivo extrajudicial não reúne as condições necessárias para formação do título, vez que a decisão do TCE quanto ao julgamento das contas do ex-prefeito é meramente opinativa, a teor do art. 71, II, da Constituição Federal e RE 729.744.



    12. Por ocasião da apelação do recorrido, a egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado deu provimento ao recurso, restabelecendo a execução, dando eficácia plena ao título executivo, o que contraria o art. 71, II, da Constituição Federal e o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 848.826 (Tema 835) e RE 729.744 (Tema 157) .



    (...)



    20. Dito isso e forte no entendimento adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 848826 (Tema 835) e RE 729.744 (Tema 157) extrai-se a interpretação de que o julgamento das contas do gestor (ex-prefeito, in casu) compete ao Poder Legislativo, sendo o Tribunal de Contas do Estado, apenas órgão auxiliar na fiscalização.



    21. Apesar do disposto no parágrafo 3º do artigo 71 de que as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, esse contexto autorizativo não está isolado do conteúdo do caput e dos incisos do art. 71, que remetem a autonomia do julgamento ao Poder Legislativo.



    22. Daí extrai-se a leitura de que a imputação de débito ou multa terá eficácia de título executivo desde que sejam aprovadas pelo Poder Legislativo. É preciso a ratificação ou chancela deste Poder, o que faz sentido, já que o legislativo tem o poder de rejeitar o parecer do TCE.



    23. Não é outro o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê do julgado no RE 848826:



    (...)



    30. De outra parte, no que diz respeito ao fundamento do v. acórdão quando alude que a competência do Poder Legislativo estaria limitada a inelegibilidade, ou seja, o que permitiria a responsabilização do gestor na via civil, penal e administrativa, é necessário dizer que ao indicar essas responsabilizações os julgados do Supremo Tribunal Federal deixam margem para situações em que fora apontado dolo ou culpa do gestor e que podem ser objeto de ações próprias, não está se referindo a imputação de débito no julgamento das contas pelo TCE, porque estas estão no contexto das contas de gestão e de governo, cuja competência é do Poder Legislativo como ficou assentado no julgamento do RE 848.826 (Tema 835)[...]”



    Ao exame da admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência da Corte a quo devolveu os autos à Câmara julgadora para exercício do juízo de retratação.



    Ante o juízo negativo de retratação e a consequente manutenção do acórdão recorrido, foi admitido o presente recurso extraordinário.



    Nesta Suprema Corte, por decisão publicada em 08.02.2021, neguei seguimento ao presente recurso, forte no entendimento de que insuficiente a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo, decisão desafiada por agravo interno, ao qual a Primeira Turma, por maioria, acolhendo o Voto-Vista proferido pelo Ministro Dias Toffoli, deu provimento “afastando os óbices apontados na decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário” (DJe 11.10.2021).



    Com base nesse julgamento colegiado, passo à apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de que compete exclusivamente às Câmaras Municipais julgar as contas dos chefes do Poder Executivo local.



    Com efeito, ao julgamento do RE 729.744-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.3.2017, Tema n. 157 da repercussão geral, o Plenário fixou a Tese de que: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    Na mesma linha, o julgamento do RE 848.826-RG, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2017, Tema n. 835, no qual fixada a tese de que: “a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Os paradigmas receberam as ementas abaixo transcritas:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729744, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.8.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848826, Relator: Roberto Barroso, Relator p/ Acórdão: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.8.2017).



    Cristalizado, portanto, nesta Suprema Corte, o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Nesse cenário, a execução fundada apenas em parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, sem a participação da Câmara de Vereadores, não encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual deve ser provido o recurso extraordinário. Nesse sentido: RE 1.269.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2020; RE 1.204.212, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.4.2021; RE 1339751, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2021; e RE 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 1º.9.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento  ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Passo Fundo (edoc 04).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora